Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015366-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), PEREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 68.322.601/0001-54 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (AGRAVADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

VOTO
PRELIMINAR (
DA
FALTA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes pares:

Aduzem os agravados que o presente recurso não preenche os requisitos da dialeticidade recursal, uma vez que a agravante não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida de forma específica.

Todavia, verifica-se que a agravante expôs suas razões de inconformismo de maneira clara e objetiva, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos para rebater os pontos da decisão recorrida, especialmente no tocante à suspensão da execução e à exclusão dos apontamentos creditícios.

Assim, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a insurgência da sociedade de advogados agravante
se circunscreve
à interpretação do alcance da condenação sucumbencial após a reforma parcial da sentença por este Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença primeva julgou parcialmente procedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção. Naquela oportunidade, o magistrado
singular
fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa na ação principal e 10% sobre o valor da condenação na reconvenção, atribuindo ambos os ônus à parte ora agravada,
Janides
de Sousa Fernandes.

Ocorre que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo executado, esta Quarta Câmara de Direito Privado reformou parcialmente o mérito da causa para reduzir equitativamente a multa da cláusula penal.

Diante da alteração substancial no decaimento das partes, o acórdão, de minha relatoria, foi categórico ao redefinir os ônus
da
sucumbência nos seguintes termos:
"Com a reforma parcial da sentença, os litigantes decaíram igualitariamente em parte da pretensão, razão pela qual as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados na sentença, devem ser rateados na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC"
.

A agravante defende que, por ser a reconvenção uma ação autônoma, os honorários a ela vinculados não teriam sido atingidos por este rateio. Todavia, razão não lhe assiste.

O título executivo judicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática. Ao utilizar a expressão plural "honorários advocatícios, fixados na sentença", o comando colegiado abarcou todas as verbas sucumbenciais estabelecidas no dispositivo do juízo de primeiro grau.

Não houve, no acórdão, qualquer ressalva ou segregação que preservasse a integralidade da verba honorária da reconvenção. Pelo contrário, o reconhecimento de que os litigantes "decaíram igualitariamente" serviu de fundamento para uma redistribuição global dos ônus processuais.

É cediço que o cumprimento de sentença é regido pelo princípio da fidelidade ao título
e n
o cabe ao exequente, sob o pretexto de autonomia da reconvenção, ressuscitar critério de condenação que foi expressamente superado pelo julgamento recursal.

Vale diz quer, s
e o Tribunal determinou que o valor fixado na sentença deve ser dividido por dois (50% para cada), qualquer cobrança que ignore esse redutor configura nítido excesso de execução.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em recurso especial interposto neste feito, ratificou a inexistência de distinção entre os capítulos sucumbenciais, mantendo a determinação de rateio proporcional. Portanto, a decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação nada mais fez do que zelar pela higidez da coisa julgada e pela exata observância do comando jurisdicional soberano.

No que
pertine
à alegação de ofensa à isonomia,
esta
também deve ser rechaçada
, pois e
ventual equívoco de cálculo cometido pela parte adversa em sua própria execução não autoriza a agravante a perpetuar o mesmo erro ou a descumprir o título judicial.

A igualdade processual garante que ambas as partes sejam submetidas ao que foi decidido no título executivo, exatamente como procedeu
o Juízo
de origem ao ajustar ambos os cumprimentos de sentença aos limites do acórdão.

Destarte, correta a decisão que reconheceu o excesso de execução, fixando o débito em conformidade com o rateio de 50% determinado pelo Tribunal, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação, em observância ao Tema 410 do
Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RATEIO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo executado para limitar a execução dos honorários advocatícios ao percentual de 50% sobre o montante total da verba sucumbencial, em observância ao acórdão que redistribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais após reforma parcial da sentença em ação revisional cumulada com reconvenção. A agravante sustentou a autonomia da condenação honorária fixada na reconvenção e alegou violação à coisa julgada e à isonomia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que redistribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais alcançou também os honorários advocatícios fixados na reconvenção; e (
ii
) estabelecer se a cobrança integral da verba honorária vinculada à reconvenção configura excesso de execução em afronta ao título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos jurídicos e fáticos suficientes ao conhecimento da insurgência.

O acórdão proferido em sede de apelação redefiniu expressamente os ônus sucumbenciais ao reconhecer que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, determinando o rateio de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada litigante.

A interpretação do título executivo judicial deve ocorrer de forma lógico-sistemática, de modo que a expressão “honorários advocatícios, fixados na sentença” abrange todas as verbas sucumbenciais estabelecidas no decisum originário, inclusive aquelas decorrentes da reconvenção.

A ausência de ressalva específica no acórdão impede a preservação integral dos honorários fixados na reconvenção, sobretudo porque a redistribuição global dos ônus processuais decorre diretamente do reconhecimento do decaimento recíproco.

O cumprimento de sentença submete-se ao princípio da fidelidade ao título executivo, sendo inviável a adoção de critério de cálculo incompatível com o comando estabelecido no julgamento recursal.

A cobrança integral dos honorários vinculados à reconvenção, sem observância do redutor de 50%, caracteriza excesso de execução e afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

A alegação de violação à isonomia processual não prospera,
pois
eventual erro cometido pela parte adversa em execução própria não autoriza a repetição do equívoco nem afasta a obrigatoriedade de observância do título judicial.

A condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação observa a orientação firmada no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A redistribuição proporcional dos honorários advocatícios determinada em acórdão que reconhece sucumbência recíproca alcança todas as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, inclusive aquelas decorrentes da reconvenção.

O cumprimento de sentença deve observar integralmente os limites do título executivo judicial, vedada interpretação que restabeleça critérios de condenação superados pelo julgamento recursal.

A cobrança de honorários sucumbenciais em desacordo com o rateio fixado no acórdão caracteriza excesso de execução.

Eventual erro de cálculo praticado pela parte adversa não legitima o descumprimento do título executivo judicial nem configura ofensa à isonomia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015366-74.2026.8.11.000
0

PEREIRA ADVOGADOS X JANIDES DE SOUSA FERNANDES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA ADVOGADOS e outros, com o fito de
reformar
adecisão que, nos autos do Cumprimento de SentençadaAção Ordinária de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c pedido de Tutela Antecipada no 0011741-23.2015.8.11.0004, ajuizada em face de JANIDES DE SOUSA FERNANDES, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, limitando a execução dos honorários advocatícios ao percentual de 50% sobre o montante total, desconsiderando a autonomia da condenação sucumbencial fixada na reconvenção.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, violou os limites objetivos da coisa julgada, ignorou a autonomia estrutural da reconvenção, realizou interpretação indevidamente extensiva do título executivo judicial e ofendeu a isonomia entre as partes.

Sustenta que o acórdão proferido em sede de apelação não suprimiu o capítulo autônomo da reconvenção nem desconstituiu a condenação específica nela fixada, razão pela qual não poderia o juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, interpretar o título executivo de forma a reduzir a verba honorária decorrente da reconvenção.

Argumenta ainda que o próprio agravado, em seu cumprimento de sentença, utilizou os mesmos critérios adotados pela agravante, o que demonstraria a contradição na decisão que acolheu a impugnação
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a
falta
de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
DA
FALTA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes pares:

Aduzem os agravados que o presente recurso não preenche os requisitos da dialeticidade recursal, uma vez que a agravante não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida de forma específica.

Todavia, verifica-se que a agravante expôs suas razões de inconformismo de maneira clara e objetiva, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos para rebater os pontos da decisão recorrida, especialmente no tocante à suspensão da execução e à exclusão dos apontamentos creditícios.

Assim, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a insurgência da sociedade de advogados agravante
se circunscreve
à interpretação do alcance da condenação sucumbencial após a reforma parcial da sentença por este Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença primeva julgou parcialmente procedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção. Naquela oportunidade, o magistrado
singular
fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa na ação principal e 10% sobre o valor da condenação na reconvenção, atribuindo ambos os ônus à parte ora agravada,
Janides
de Sousa Fernandes.

Ocorre que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo executado, esta Quarta Câmara de Direito Privado reformou parcialmente o mérito da causa para reduzir equitativamente a multa da cláusula penal.

Diante da alteração substancial no decaimento das partes, o acórdão, de minha relatoria, foi categórico ao redefinir os ônus
da
sucumbência nos seguintes termos:
"Com a reforma parcial da sentença, os litigantes decaíram igualitariamente em parte da pretensão, razão pela qual as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados na sentença, devem ser rateados na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC"
.

A agravante defende que, por ser a reconvenção uma ação autônoma, os honorários a ela vinculados não teriam sido atingidos por este rateio. Todavia, razão não lhe assiste.

O título executivo judicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática. Ao utilizar a expressão plural "honorários advocatícios, fixados na sentença", o comando colegiado abarcou todas as verbas sucumbenciais estabelecidas no dispositivo do juízo de primeiro grau.

Não houve, no acórdão, qualquer ressalva ou segregação que preservasse a integralidade da verba honorária da reconvenção. Pelo contrário, o reconhecimento de que os litigantes "decaíram igualitariamente" serviu de fundamento para uma redistribuição global dos ônus processuais.

É cediço que o cumprimento de sentença é regido pelo princípio da fidelidade ao título
e n
o cabe ao exequente, sob o pretexto de autonomia da reconvenção, ressuscitar critério de condenação que foi expressamente superado pelo julgamento recursal.

Vale diz quer, s
e o Tribunal determinou que o valor fixado na sentença deve ser dividido por dois (50% para cada), qualquer cobrança que ignore esse redutor configura nítido excesso de execução.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em recurso especial interposto neste feito, ratificou a inexistência de distinção entre os capítulos sucumbenciais, mantendo a determinação de rateio proporcional. Portanto, a decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação nada mais fez do que zelar pela higidez da coisa julgada e pela exata observância do comando jurisdicional soberano.

No que
pertine
à alegação de ofensa à isonomia,
esta
também deve ser rechaçada
, pois e
ventual equívoco de cálculo cometido pela parte adversa em sua própria execução não autoriza a agravante a perpetuar o mesmo erro ou a descumprir o título judicial.

A igualdade processual garante que ambas as partes sejam submetidas ao que foi decidido no título executivo, exatamente como procedeu
o Juízo
de origem ao ajustar ambos os cumprimentos de sentença aos limites do acórdão.

Destarte, correta a decisão que reconheceu o excesso de execução, fixando o débito em conformidade com o rateio de 50% determinado pelo Tribunal, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação, em observância ao Tema 410 do
Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RATEIO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo executado para limitar a execução dos honorários advocatícios ao percentual de 50% sobre o montante total da verba sucumbencial, em observância ao acórdão que redistribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais após reforma parcial da sentença em ação revisional cumulada com reconvenção. A agravante sustentou a autonomia da condenação honorária fixada na reconvenção e alegou violação à coisa julgada e à isonomia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que redistribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais alcançou também os honorários advocatícios fixados na reconvenção; e (
ii
) estabelecer se a cobrança integral da verba honorária vinculada à reconvenção configura excesso de execução em afronta ao título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos jurídicos e fáticos suficientes ao conhecimento da insurgência.

O acórdão proferido em sede de apelação redefiniu expressamente os ônus sucumbenciais ao reconhecer que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, determinando o rateio de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada litigante.

A interpretação do título executivo judicial deve ocorrer de forma lógico-sistemática, de modo que a expressão “honorários advocatícios, fixados na sentença” abrange todas as verbas sucumbenciais estabelecidas no decisum originário, inclusive aquelas decorrentes da reconvenção.

A ausência de ressalva específica no acórdão impede a preservação integral dos honorários fixados na reconvenção, sobretudo porque a redistribuição global dos ônus processuais decorre diretamente do reconhecimento do decaimento recíproco.

O cumprimento de sentença submete-se ao princípio da fidelidade ao título executivo, sendo inviável a adoção de critério de cálculo incompatível com o comando estabelecido no julgamento recursal.

A cobrança integral dos honorários vinculados à reconvenção, sem observância do redutor de 50%, caracteriza excesso de execução e afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

A alegação de violação à isonomia processual não prospera,
pois
eventual erro cometido pela parte adversa em execução própria não autoriza a repetição do equívoco nem afasta a obrigatoriedade de observância do título judicial.

A condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação observa a orientação firmada no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A redistribuição proporcional dos honorários advocatícios determinada em acórdão que reconhece sucumbência recíproca alcança todas as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, inclusive aquelas decorrentes da reconvenção.

O cumprimento de sentença deve observar integralmente os limites do título executivo judicial, vedada interpretação que restabeleça critérios de condenação superados pelo julgamento recursal.

A cobrança de honorários sucumbenciais em desacordo com o rateio fixado no acórdão caracteriza excesso de execução.

Eventual erro de cálculo praticado pela parte adversa não legitima o descumprimento do título executivo judicial nem configura ofensa à isonomia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026